Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR OU PROFISSIONALIZANTE. COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. OBRIGAÇÃO VINCULADA AO PARENTESCO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1.Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar. Súmula 358/STJ. A continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, a teor do artigo 1.696 do Código Civil.

2. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade (situação dos autos); e (iii) aos em situação de indigência não proposital.

3. A manutenção da obrigação de alimentar pressupõe a comprovação da carência de recursos do alimentando para prover sua subsistência, de modo compatível com sua condição social, abrangida nesse conceito a demanda por formação educacional até sua conclusão.

4. Recurso conhecido e não provido.